Tribunal: TJMT
Processo: 1043065-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043065-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO GALVAO SILVA - CPF: 024.301.821-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GALVAO SILVA - CPF: 024.301.821-57 (PACIENTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 085.983.788-28 (VÍTIMA), T. K. O. F. - CPF: 081.203.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013), corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e tortura mediante sequestro (art. 1º, I, "a", c/c §4º, III, da Lei n. 9.455/1997), alegando ilegalidade da prisão por ausência de situação flagrancial e nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como falta de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em preventiva.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante foi legalmente realizada; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima atende aos requisitos legais; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

A alegação de nulidade da prisão em flagrante resta superada com sua conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

Independentemente da superação, o flagrante se amolda à hipótese legal do art. 302, III, do CPP, caracterizando flagrante impróprio, uma vez que o paciente foi capturado logo após o crime, em contexto de perseguição imediata, e reconhecido pela vítima.

A análise da validade do reconhecimento fotográfico e da suficiência de provas de materialidade e autoria demandaria aprofundado exame do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando circunstâncias concretas: reiteração delitiva, violência e grave ameaça, prática na pendência de inquéritos e ações penais, e indícios de participação em organização criminosa.

A periculosidade social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento em organização criminosa estruturada.

A imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado, diante da necessidade de proteção da sociedade contra agressões de terceiros.

As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de organizações criminosas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A alegação de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial a justificar a privação da liberdade.

O flagrante impróprio se caracteriza quando o agente é encontrado logo após o crime, em contexto de perseguição imediata e reconhecimento pela vítima, amoldando-se à hipótese do art. 302, III, do CPP.

A presença de elementos concretos demonstrando reiteração delitiva, violência, grave ameaça e indícios de participação em organização criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXV, da CF/88; Arts. 302, III, 310, 312, 313, I, 315, 319 do CPP; Art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013; Art. 244-B da Lei n. 8.069/1990; Art. 1º, I, "a", §4º, III, da Lei n. 9.455/1997.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de ADRIANO GALVÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/11/2025, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013), corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e tortura com a finalidade de obter informação, praticada mediante sequestro (art. 1º, I, "a", c/c §4º, III, da Lei n. 9.455/1997).

Segundo o auto de prisão em flagrante (A.P.F.D. 63.3.2025.22628), o paciente teria participado, juntamente com um adolescente e outros indivíduos, do sequestro e tortura da vítima Paulo Cesar da Silva, supostamente para obter informações em prol de uma organização criminosa. Após a vítima escapar e acionar a Polícia Militar, as equipes FT90, FT20 e FT01 iniciaram diligências para localizar os autores, logrando êxito em deter o paciente em frente à sua residência, situada imediatamente abaixo do local dos fatos.

Em audiência de apresentação, foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta dos fatos, os antecedentes criminais do paciente e os indícios de sua participação em organização criminosa.

Em suas razões (ID 333015369), o impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a prisão em flagrante seria juridicamente impossível, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP, pois o paciente não foi encontrado cometendo o crime, não houve perseguição imediata, nem apreensão de objetos relacionados ao delito, inexistindo vestígios periciais que o vinculem à cena delitiva, 2) o reconhecimento fotográfico realizado seria imprestável, por desrespeitar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, 3) haveria ausência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria e 4) a decisão que converteu o flagrante em preventiva teria se limitado a reproduzir fundamentação genérica, sem demonstrar perigo contemporâneo ou dados concretos de
periculum libertatis
e sem justificar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Juntou documentos (ID.333015370 a 333015373)

A liminar foi indeferida (ID 334166877).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID 335941873), referiu que a prisão do paciente foi devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, após análise detida dos elementos constantes dos autos da prisão em flagrante. Informou ainda, que atualmente os autos encontram-se aguardando a conclusão do inquérito policial.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça Dr.João Augusto Veras Gadelha (ID 336879877), manifestou-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos:

"HABEAS CORPUS: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENORES – BUSCA-SE O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, SOB ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LIMINAR INDEFERIDA – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – SUPERAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL (ARTS. 310 E 312, CPP) – FLAGRANTE IMPRÓPRIO CARACTERIZADO (ART. 302, III, CPP) – CAPTURA LOGO APÓS O CRIME, EM CONTEXTO DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATA E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PREVENTIVA, COM BASE EM REITERAÇÃO DELITIVA, VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, PRÁTICA NA PENDÊNCIA DE INQUÉRITOS E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AS TESES ATINENTES À FALTA DE MATERIALIDADE, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ILÍCITO, É IMPERTINENTE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, EIS QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS, PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA ESPÉCIE – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE E DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. O SUPLICANTE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA — SEQUESTRO E TORTURA DA VÍTIMA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA FACÇÃO —, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DE OUTROS FEITOS EM CURSO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, SOMADAS, EVIDENCIAM RISCO REAL DE CONTINUIDADE DELITIVA E COMPROMETIMENTO DA PAZ SOCIAL CASO COLOCADO EM LIBERDADE – PREMISSA DO STJ E ARESTO DO TJMT – ALÉM DISSO, A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NO SEU VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA DE INTEGRANTES DE FACÇÕES CRIMINOSA – O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de ADRIANO GALVÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O presente
habeas corpus
visa ao relaxamento da prisão em flagrante do paciente, sob a alegação de flagrante juridicamente impossível, ou, subsidiariamente, à revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, é importante ressaltar que, uma vez convertida a prisão em preventiva, não mais se pode falar em falhas do encarceramento inicial, pois a prisão passa a decorrer de novo título judicial, restando superada eventual ilegalidade proveniente daquele ato.

Esse entendimento encontra respaldo no Enunciado Orientativo

nº 27 do TJMT, segundo o qual:

"
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva".

De qualquer modo, analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a prisão em flagrante não padece de nulidade, pois se amolda à hipótese legal do art. 302, III, do Código de Processo Penal, caracterizando o chamado flagrante impróprio ou quase-flagrante.

Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante (A.P.F.D. 63.3.2025.22628), após a vítima escapar e acionar a Polícia Militar, as equipes policiais iniciaram diligências para localizar os autores, logrando êxito em deter o paciente em frente à sua residência, situada imediatamente abaixo do local dos fatos. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo magistrado plantonista ao homologar o flagrante, consignando que o autuado foi "flagrado logo após o evento, sendo reconhecido pela vítima", situação que se subsume perfeitamente ao art. 302, III, do CPP.

Não se trata, portanto, de ‘flagrante por presunção’, como alega o impetrante, mas de captura imediata após o crime, com perseguição e reconhecimento, hipótese típica prevista em lei.

No que tange às alegações de falta de materialidade, ausência de indícios mínimos de autoria e reconhecimento fotográfico ilícito, tais questões são impertinentes de exame na via estreita do
habeas corpus
, porquanto a incursão mais aprofundada sobre tais argumentos demandaria análise verticalizada do acervo probatório, o que é inviável na seara da presente ordem.

Com efeito, o remédio constitucional do
habeas corpus
é ação mandamental de natureza constitucional que reclama prova pré-constituída, não se prestando à apreciação do mérito da imputação, vale dizer, à valoração exauriente de provas e à reavaliação de fatos e circunstâncias que reclamem dilação probatória, como pretende o impetrante ao afirmar inexistirem materialidade e autoria "minimamente verificáveis" no caso concreto.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, apregoa que "não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito".

Cabe asseverar, ainda, que não se exige, no decorrer da
persecutio criminis
, que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a prisão preventiva se pauta em juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar a existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no caso, e não as comprovar de maneira insofismável.

Quanto à alegada falta de fundamentação idônea do decreto constritivo cautelar e ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal),

Avançando o tema transcrevo a decisão combatida: (ID.333015370-fl.87/)

“Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de ADRIANO GALVÃO DA SILVA, autuado pela suposta prática do(s) delito(s) de integrar organização criminosa com participação de adolescente (artigo 2º, parágrafo 4º, inciso I da Lei n.º 12.850/13), corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 e tortura com a finalidade de obter informação, praticada mediante sequestro (artigo 1º, inciso I, alínea “a” e parágrafo 4º, inciso III) Consta dos autos que o autuado fora flagrado logo após, com a participação de um adolescente, ter sequestrado e torturado a vítima, supostamente para obter informações em prol de uma organização criminosa que integra. A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Realizada audiência de custódia, foram permitidas reperguntas e requerimentos pelas partes. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já citado, a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário ocorreu de forma tempestiva. A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça flagrancial, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante. O artigo 302 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de Dezembro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) é claro ao aduzir em quais hipóteses poder-se-ia considerar um indivíduo em situação de flagrante delito: Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração Verifica-se do que fora balizado que encontrava-se o autuado na situação legalmente caracterizadora de momento flagrancial, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto. Quanto ao teor material da peça constritória administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato subsume-se. Outrossim, verifica-se que foi o preso cientificado de seus direitos constitucionais, bem como fora expedida nota de culpa – também formalmente regular - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°). Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo. No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado. O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.º 12.403/2011, que prevê que: Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória ao autuado. Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora flagrado logo após o evento,
sendo reconhecido pela vítima, e estando de posse de uma arma branca utilizada no crime. Além disso, fora ele flagrado próximo ao local de início dos eventos e, ainda, próximo do veículo outrora utilizado pela vítima
. Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva. Os delitos ora imputados ao autuado são punidos com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar. O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é possível a decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública; 2. Como garantia da ordem econômica; 3. Por conveniência da instrução criminal ou; 4. Para assegurar a aplicação da lei penal; Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada. Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva. Já há tempos Basileu Garcia (GARCIA, Basileu. Comentários ao código de processo penal. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1945, pp.169/170) comentava quais seriam as situações fáticas autorizativas de que o magistrado decretasse a prisão preventiva para a garantia da ordem pública: Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (texto com linguagem conforme original). De forma uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que seria possível tal justificativa para a custódia cautelar. No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas. O próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou-se neste sentido (STF, HC nº 94.598/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21.10.2008, DJ 07.11.2008): A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça HC 255725 / RS HABEAS CORPUS 2012/0206665-0 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - No caso, a prisão preventiva foi devidamente decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a real possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que se trata de paciente envolvido com o tráfico de drogas, sendo reincidente nessa espécie de delito. - Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual são inaplicáveis ao caso em análise. Habeas corpus não conhecido. No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, incluíndo-se delitos praticados com violência e grave ameaça e, ainda, crimes com condenação transitada em julgado. Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime. Ademais, conforme recente alteração promovida no Código de Processo Penal Brasileiro, vemos que a manutenção da prisão preventiva é altamente recomendável por lei. O artigo 310 do Código de Processo Penal Brasileiro tivera, recentemente, o acréscimo, pela Lei n.º 15.272/25, do parágrafo 5º, que dispõe: § 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente; II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. No caso em exame, a necessidade da custódia cautelar apresenta-se de forma inequívoca. Inicialmente, verifica-se que há elementos concretos demonstrando a reiteração delitiva por parte do investigado, quadro que se subsume ao inciso I, revelando habitualidade criminosa e afastando, portanto, qualquer presunção de que responder em liberdade seria medida suficiente para resguardar a ordem pública. A prática reiterada de infrações penais constitui forte indicativo de que o agente não se intimida com a atuação estatal e, mais do que isso, mostra persistência em manter-se no ambiente criminoso, circunstância incompatível com a adoção de medidas cautelares diversas. Além disso, é incontroverso que o crime em apuração fora cometido com violência ou grave ameaça, hipótese expressamente prevista no inciso II. A agressão direta à integridade física ou psicológica da vítima — sobretudo quando praticada em contexto que evidencia descontrole ou menosprezo pelo bem jurídico tutelado — justifica resposta cautelar mais severa, pois revela periculosidade concreta e risco de reiteração em condutas que atentem contra a ordem social e a paz pública. Igualmente relevante é o fato de que a infração penal teria sido praticada durante a pendência de inquéritos policiais e ações penais, o que se amolda ao inciso IV. Essa circunstância indica que o agente, mesmo ciente de que já era objeto de persecução penal, não se conteve e voltou a delinquir, o que evidencia desprezo pelas instituições e reforça a absoluta insuficiência de qualquer providência menos gravosa. Trata-se de dado que, por si só, demonstra o risco concreto de novas práticas delitivas caso permaneça em liberdade.
Não se pode olvidar, ainda, que há indícios relevantes de que o investigado possivelmente integra organização criminosa,
hipótese disciplinada pelo inciso VI. A vinculação a estruturas delitivas organizadas, como é sabido, compromete severamente o bom andamento da investigação e de eventual processo penal, seja pela capacidade de coordenação de condutas ilícitas a partir de liberdade externa, seja pelo risco de intimidação de testemunhas, destruição de provas e combinação de versões entre comparsas. Esse quadro revela perigo real de perturbação do inquérito e da futura ação penal, reforçando a imprescindibilidade da medida extrema. Diante desse conjunto robusto de elementos
— reiteração criminosa (inciso I), violência ou grave ameaça (inciso II), prática delitiva durante persecuções em curso (inciso IV) e indícios de participação em organização criminosa (inciso VI) — conclui-se que a prisão preventiva constitui a única medida adequada e proporcional para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Trata-se, portanto, de caso que impõe, de forma indubitável, a decretação da prisão preventiva, por inexistir qualquer alternativa idônea apta a neutralizar os riscos concretamente demonstrados nos autos. Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de ADRIANO GALVÃO DA SILVA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Deixo de determinar a comunicação do fato à Corregedoria da Polícia Militar, ante indícios mínimos da prática de qualquer irregularidade, salientando que a Defensoria Pública, por deter poderes requisitório, caso entenda diferente, pode efetivar tal diligência direta e pessoalmente. Nos termos do artigo 20 caput da Resolução n.º 113, de 20 de Abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, determino que se proceda a uma consulta ao Banco de Dados de Processo de Execução Penal e, acaso consta processo executivo criminal contra o autuado, que seja o juízo da execução imediatamente informado acerca da prisão em flagrante que ora de homologa. Com o retorno do expediente forense ordinário, determino a entrega dos presentes autos ao juízo natural. Ficam as partes desde já intimadas, nos termos do artigo 1.003, parágrafo 1º do Código de Processo Civil”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

Com efeito, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao
periculum libertatis
- juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar prejuízo à ordem pública.

Da análise da decisão que converteu o flagrante em preventiva, constata-se que o magistrado não se limitou a uma mera explicitação textual dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mas realizou um encadeamento lógico e valorado a demonstrar firme e concretamente por que, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, entendeu que o paciente deve aguardar preso o transcorrer da ação penal.

O juízo de origem ressaltou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de reconhecimento e dos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais apontam, em tese, a participação do paciente em organização criminosa e na prática de sequestro e tortura para obtenção de informações relevantes ao grupo criminoso, com o envolvimento de adolescente.

Além disso, destacou que o paciente possui antecedentes criminais por outros delitos, incluindo delitos praticados com violência e grave ameaça e crimes com condenação transitada em julgado, o que evidencia a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

A necessidade da custódia preventiva está, portanto, amplamente demonstrada para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva, considerando as particularidades do caso concreto. O paciente, em tese, integra organização criminosa estruturada, voltada à prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça — sequestro e tortura da vítima para obtenção de informações de interesse da facção —, além da existência de antecedentes criminais e de outros feitos em curso, circunstâncias que, somadas, evidenciam risco real de continuidade delitiva e comprometimento da paz social caso colocado em liberdade.

No caso em exame, a segregação cautelar do paciente se apresenta como providência proporcional e imprescindível à salvaguarda do meio social, à preservação da instrução criminal e à efetividade da aplicação da lei penal.

Tem-se, ainda, que em decorrência do risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado, traduzida como garantia dos cidadãos contra agressões de terceiros, devendo o Estado, portanto, atuar como garante eficaz dos cidadãos, impedido que tais agressões continuem a ser praticadas por indivíduo envolvido em organização criminosa voltada à prática de variados delitos, adotando-se, para tanto, medidas suficientes/hábeis para proteção dos direitos fundamentais, como se deu no caso em apreciação.

Sob este prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de organização criminosa, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP).

Não obstante o paciente tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme preceitua o Enunciado Criminal 6 deste Tribunal. A propósito:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Destarte, não há ilegalidade na permanência do ora insurgente no cárcere, porquanto evidenciado o risco à paz social. Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal se houve a apresentação de fatos concretos, aptos a revelar a necessidade da prisão e se presentes os requisitos da medida constritiva, de modo que exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:

PROCESSO Nº. 1014089-45.2025.8.11.0004
HABEAS CORPUS nº. 1043065-74.2025.8.11.0000
e 1043150-60.2025.8.11.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA, OAB/MT 19.199 PACIENTE: ADRIANO GALVÃO DA SILVA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a), Em atenção aos respeitáveis despachos proferidos nos autos do Habeas Corpus nº 1043065-74.2025.8.11.0000 (ID 216823244) impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em favor de ADRIANO GALVÃO DA SILVA e do Habeas Corpus de nº 1043150-60.2025.8.11.0000 (ID 216665025) impetrado pelo advogado JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA, OAB/MT 19.199 em favor de T. K. O. F., já devidamente qualificado nos autos, venho, tempestivamente, prestar as informações solicitadas. I – DOS FATOS O paciente ADRIANO GALVÃO DA SILVA encontra-se preso preventivamente desde o dia 27.11.2025, em razão de conversão de prisão em flagrante em preventiva, ante o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, nos autos nº 1014089- 45.2025.8.11.0004 (ID 216339004), que tramitam perante a este juízo. A prisão do paciente ADRIANO GALVÃO DA SILVA foi devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 e seguintes do Código de Processo Penal, após análise detida dos elementos constantes dos autos da prisão em flagrante. Registra-se, por fim, que atualmente os autos encontram-se aguardando a conclusão do inquérito policial. Por sua vez, verifica-se que o paciente T. K. O. F., menor de idade, embora tenha sido mencionado nos presentes autos em possível atuação conjunta com o paciente ADRIANO GALVÃO DA SILVA, não integra o polo passivo desta ação, não havendo, portanto, qualquer tipo de ato deste juízo perpetrado em desfavor ao citado paciente.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos seguintes termos: a) Materialidade delitiva: Os elementos probatórios colhidos no caderno flagrancial demonstram a materialidade dos delitos imputados ao paciente, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (ID 216274140), Boletim de Ocorrência (ID 216273857), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 216273852), além do Termo de Apreensão (ID 216273848), indicando a colheita de elementos que corroboram as narrativas do cometimento, em tese, do fato típico. b) Indícios suficientes de autoria: Os indícios de autoria estão presentes na própria prisão em flagrante e nos depoimentos dos policiais militares José Renato Dias Rodrigues (ID 216273849) e Raphael Pereira de Jesus Terres (ID 216273846), além da vítima Paulo César da Silva (ID 216273850) que apontaram a atuação do paciente em organização criminosa na suposta prática dos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura, em obediência à ordens por ela exaradas, bem como indícios de participação ativa em atos criminosos com envolvimento de menor de idade. c) Requisitos do art. 312 do CPP: - Garantia da ordem pública: Gravidade concreta dos fatos e possível risco de reiteração delitiva, considerando os indicativos de envolvimento em organização criminosa na prática de delitos permanentes, além da necessidade de interromper atividades criminosas em curso, sobretudo diante dos indicativos de possível corrupção de menores, já que consta nos autos possível participação de menor de idade na prática delituosa. - Aplicação da lei penal: Risco de fuga, diante da conduta do paciente ao avistar a guarnição da policia militar, conforme emerge do boletim de ocorrência (ID 216273857), representando risco à aplicação da lei penal. d) Inadequação das medidas cautelares alternativas: A gravidade dos crimes e o possível envolvimento com organização criminosa tornam as medidas alternativas insuficientes. (STJ, AgRg no HC n. 910.540/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Aldemir de Oliveira, Data de julgamento: 05/09/2024). III – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM Respeitosamente, entende-se que não merece prosperar a pretensão do impetrante pelos seguintes fundamentos: a) A prisão preventiva foi decretada com estrita observância aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 e seguintes do Código de Processo Penal. b) A fundamentação da decisão é idônea e baseada em análise pormenorizada das circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto. c) Inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. IV – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE Quanto às alegações de ilegalidade do flagrante, é certo que o paciente foi encontrado, logo depois, próximo ao local do crime, amoldando-se ao disposto no inciso IV do art. 302 do CPP. Tal alegação, inclusive, foi afastada pelo parecer de Vossa Excelência no indeferimento da liminar pretendida neste writ, entendimento do qual, reitero, me filio. Do mesmo modo, quanto à alegação de inobservância dos requisitos legais do art. 226 do CPP relativo ao reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial, os fundamentos constantes na decisão que indeferiu a liminar são claros e robustos, considerando os indicativos relevantes de que o paciente possivelmente integra organização criminosa: depoimentos colhidos nos autos, circunstâncias da prisão em flagrante, bem como indícios de reiteração criminosa – registros de passagens criminais/policiais em ID 216273871. Quanto à alegação de eventuais condições pessoais favoráveis, é entendimento consolidado na jurisprudência que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm, por si sós, o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Por fim, não é demais frisar que não há que se falar em excesso de prazo, conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AgRg no RHC n. 140.720/AL (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/06/2021), no qual se assentou que "somente configura constrangimento ilegal a duração V – CONCLUSÃO Diante do exposto, requer seja a presente decisão tomada como resposta às informações solicitadas, opinando este Juízo, respeitosamente, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de habeas corpus, mantendo-se a prisão cautelar do paciente ADRIANO GALVÃO DA SILVA, pelos motivos acima alinhavados. Por derradeiro, informo o paciente T. K. O. F., menor de idade, embora tenha sido mencionado pela defesa como apreendido nos autos de nº 1014089- 45.2025.8.11.0004, ressalto que além de não integrar o polo passivo desta ação, não há informações acerca de eventual apreensão, não havendo, portanto, qualquer tipo de ato deste juízo perpetrado em seu desfavor. Sem mais para o momento, é o que me cumpre informar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias. Barra do Garças/MT, data da assinatura digital. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito em Substituição Legal.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

a

ADRIANO GALVÃO SILVA.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026